Tribunal: TJDFT
Processo: 0734512-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0734512-64.2021.8.07.0000 PACIENTE: DALVA DA COSTA PEREIRA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Jurandir Soares de Carvalho Júnior em favor de Dalva da Costa Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante narra que a paciente foi presa em 1.10.2021, em sua residência, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por aquele juízo, sob a acusação de tráfico de drogas e receptação. A paciente passou pela audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Afirma que o Ministério Público denunciou a paciente apenas no crime de receptação e, posteriormente requereu a concessão da liberdade, bem como que fosse estabelecida como medida cautelar a obrigação de manter o endereço atualizado perante o juízo. Assegura que a defesa concorda com o Ministério Público no sentido da concessão da liberdade provisória à paciente, pois as duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de uso permitido contra a paciente transitaram em julgado há mais de cinco anos, o que restabelece a condição de ser tecnicamente primária. Sustenta que a segregação cautelar somente se justificaria ante a existência de fatos concretos que recomendassem a sua manutenção. Argumenta que a paciente não oferece risco à ordem pública, pois tem família, ocupação lícita e endereço certo. Alega que o crime não é hediondo e não foi praticado com violência, menciona o princípio da presunção da inocência e afirma que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que haja a soltura imediata da paciente. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. A impetrante sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja apreciada em plantão e o risco de perecimento do direito. A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifica-se quantidade expressiva de denúncias sobre ocorrência de tráfico de drogas na residência dos Acusados (José Roberto Farias e Dalva da Costa Pereira), ID n. 104761581. Além disso, analisando as folhas de antecedentes penais, é inegável afirmar que a Ré há anos se dedica exercer atividades criminosas, colecionando diversas passagens pela justiça criminal, tendo, inclusive, sido condenada 2 (duas) vezes de forma definitiva por tráfico de drogas e uma, também de forma definitiva, por crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, IDs n. 106561367 e seguintes. Assim, forçoso concluir que, mesmo ostentando condenações criminais, o que a qualifica como reincidente, não cessou as atividades ilícitas, o que demonstra a necessidade da manutenção da segregação cautelar para assegurar a ordem pública. Vale trazer à baila que, a Ré, além das condenações criminais, responde a outro processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com denúncia recebida há menos de 2 meses. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa da autuada, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente a manutenção de seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. À vista de um exame preliminar, a decisão monocrática está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que não se constitui em constrangimento ilegal. Quanto às alegadas condições favoráveis da paciente, como residência fixa e trabalho lícito, é assente na jurisprudência que as referidas circunstâncias, por si sós, não são suficientes para ensejar a liberdade provisória quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco do perecimento do direito demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que o requerimento não se insere dentre as matérias que devem ser analisadas no plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista